Tribunal: TJPA
Processo: 0806595-36.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806595-36.2019.8.14.0006

APELANTE: KEILLA SHRISTIANE SOARES VARAO

APELADO: TEREZINHA SANTANA DA SILVA MINUZZI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806595-36.2019.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: KEILLA SHRISTIANE SOARES VARÃO

APELADO: TEREZINHA SANTANA DA SILVA MINUZZI

RELATOR: EVANILDO COELHO DE ARAÚJO FILHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. REVELIA DA PARTE RÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c pedido subsidiário de perdas e danos, movida pela autora sob alegação de utilização indevida de seu cartão de crédito pela ré.

II - A decisão recorrida indeferiu o pedido de produção de prova oral, julgando antecipadamente a lide.

III - A revelia não afasta a necessidade de produção das provas requeridas pela parte autora para comprovar os fatos alegados.

IV - Cerceamento de defesa configurado pela ausência de análise do pedido de produção de provas, o que comprometeu a comprovação das alegações da autora. De acordo com a jurisprudência do STJ, há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.

V - Anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória.

VI - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806595-36.2019.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: KEILLA SHRISTIANE SOARES VARÃO

APELADO: TEREZINHA SANTANA DA SILVA MINUZZI

RELATOR: EVANILDO COELHO DE ARAÚJO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Keilla Shristiane Soares Varão contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Subsidiário de Perdas e Danos movida contra Terezinha Santana da Silva Minuzzi.

Alega a parte autora que a requerida, sua ex-patroa, utilizou indevidamente seu cartão de crédito para realizar diversas compras, acumulando um montante de R$ 59.757,91 (Cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), sem realizar o devido pagamento. Em suas palavras, "a apelada utilizou cartão de crédito da apelante e efetuou diversas compras e não cumpriu com o seu pagamento". A autora afirma que a confiança e boa-fé foram abusadas, visto que a requerida estava de posse dos cartões e das senhas pessoais da autora.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a requerida foi citada, mas não contestou a ação, resultando em revelia. Sustenta ainda que houve cerceamento de defesa pela ausência de análise do pedido de produção de provas, como a oitiva de testemunhas e da própria autora, bem como a consideração de mensagens de WhatsApp como provas.

Por fim, requer que o juízo acolha a produção de provas e, subsidiariamente, reforme a sentença com a procedência dos pedidos de pagamento ou indenização pelo uso indevido do cartão de crédito.

Em sua decisão de Id. n. 12234760 - Pág. 2, o juiz indeferiu o pedido de oitiva do depoimento pessoal da autora e das testemunhas, considerando desnecessária a produção de prova oral e, ante à revelia da parte ré, anunciou o julgamento antecipado da lide na forma do artigo 355, inciso I, do CPC.

A petição de Id. n. 12234762 - Pág. 1 reforça o pedido de prosseguimento do feito com a produção de provas testemunhais e depoimento pessoal da autora para comprovação dos fatos alegados na inicial.

Na decisão de Id. n. 12234764 - Pág. 1, o juiz manteve a decisão anterior, dispensando a produção de prova oral e determinando o julgamento antecipado.

Na sentença, o juízo julgou improcedente a ação, argumentando que as provas apresentadas não eram suficientes para concluir os danos sofridos pela autora como passíveis de indenização. A sentença foi fundamentada na falta de comprovação das alegações pela autora, que não conseguiu produzir prova suficiente devido ao cerceamento de defesa.

Em sua apelação, a autora reforça os argumentos de cerceamento de defesa e requer a anulação da sentença para que o juízo a quo possa exaurir a fase de instrução processual com a produção de todas as provas necessárias, ou, subsidiariamente, a reforma total da sentença com a procedência dos pedidos.

Não foram apresentadas contrarrazões à apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta. Pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806595-36.2019.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: KEILLA SHRISTIANE SOARES VARÃO

APELADO: TEREZINHA SANTANA DA SILVA MINUZZI

RELATOR: EVANILDO COELHO DE ARAÚJO FILHO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

Trata-se de Apelação interposta por Keilla Shristiane Soares Varão contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Subsidiário de Perdas e Danos movida contra Terezinha Santana da Silva Minuzzi.

A questão central neste recurso consiste em determinar se houve cerceamento de defesa pela não realização da produção de prova oral, a qual foi devidamente solicitada pela parte autora.

A recorrente argumenta que a decisão de não permitir a produção dessas provas, especialmente diante da revelia da parte ré, comprometeu a análise aprofundada dos fatos alegados.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, permite o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas além das documentais já constantes nos autos.

Contudo, no presente caso, a recorrente pleiteou insistentemente a produção de prova oral, o que foi indeferido pelo juízo a quo sob o argumento de desnecessidade, julgando a lide antecipadamente.

O direito à produção de provas é um dos pilares do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados nos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ao impedir a produção de provas requeridas pela autora, principalmente em um contexto onde a ré foi revel, o magistrado primevo cerceou o direito de defesa da parte autora, impossibilitando-a de demonstrar cabalmente suas alegações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora a necessidade de permitir a produção de provas em casos similares, como demonstrado no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO DO PRODUTO. DISPARO INVOLUNTÁRIO DE ARMA DE FOGO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.

1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.004.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

Nesse sentido, deve-se ressaltar que a revelia da parte ré não impede a produção das provas necessárias e requeridas pela parte autora. A falta de contestação da ação pela ré não implica na presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela autora, sendo imprescindível a instrução probatória completa para a correta aplicação da justiça, principalmente, quando o juiz deixa deferir a realização de prova oral e julga improcedente o pedido por falta de provas.

Desta forma, fica claro que o juízo a quo incorreu em cerceamento de defesa ao não permitir a produção das provas requeridas, prejudicando o direito da autora de comprovar suas alegações.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a produção de prova oral, conforme requerido pela parte autora.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024